Tribunal: TJDFT
Processo: 0716129-93.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ILICITUDE DAS PROVAS. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e do delito de porte de munição de uso restrito (artigo 16, caput, da Lei no 10.826/2003), a uma pena total de 14 anos e 7 meses de reclusão, além de 1.038 dias-multa, à razão unitária mínima. A Defesa alega nulidade das provas por violação de domicílio, quebra da cadeia de custódia e cerceamento de defesa. No mérito, busca a absolvição e o direito do réu de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há nulidade na busca domiciliar realizada pelos policiais militares; (ii) aferir a ocorrência de violação da cadeia de custódia pelo acondicionamento inadequado das drogas e munições apreendidas; (iii) verificar se houve cerceamento de defesa por indeferimento de oitiva de testemunha arrolada de forma extemporânea; (iv) analisar se há elementos probatórios de autoria e materialidade para a manutenção da condenação; (v) examinar se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de droga para consumo pessoal; (vi) apreciar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em relação ao crime de porte de munição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As buscas pessoal e domiciliar são lícitas quando realizadas com base em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, conforme o artigo 244, do Código de Processo Penal, e a tese fixada no Tema 280, da Repercussão Geral (RE 603.616).
4. A tese de quebra da cadeia de custódia não comporta acolhimento, uma vez que a documentação e os depoimentos dos policiais confirmaram a integridade das provas apreendidas. Não há prova de irregularidade na colheita, guarda ou análise do material apreendido, sendo ônus da Defesa demonstrar eventual vício, o que não ocorreu.
5. Além de intempestivamente requerida, a prova testemunhal pretendida pela Defesa não se revela conveniente ou necessária, de modo que a decisão que a indeferiu deve ser mantida.
6. A materialidade e autoria dos crimes restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios coligidos nos autos, com destaque para os depoimentos judiciais dos policiais que participaram da abordagem que resultou na apreensão dos entorpecentes e das munições.
7. A apreensão de drogas de diferentes naturezas, juntamente com instrumentos de preparo e fracionamento, associada a depoimentos policiais coerentes e confissão extrajudicial harmônica com o conjunto probatório, é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, sendo inviável a desclassificação para o delito de uso próprio.
8. O porte irregular de munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo, constitui crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo inaplicável o princípio da insignificância quando a apreensão ocorre em contexto de tráfico de drogas, por revelar maior grau de reprovabilidade e risco à segurança coletiva.
9. O cometimento do crime enquanto o indivíduo está cumprindo pena por crime anterior autoriza a valoração negativa, seja em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, seja em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, XI; Código de Processo Penal, artigos 240, §§ 1o e 2o; Lei no 11.343/2006, artigos 28, 33, 42 e 55, § 1o; Lei no 10.826/2003, artigo 16.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280. STJ, AgRg no HC n. 744.310/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023. TJDFT, Acórdão 2055054, 0751003-41.2024.8.07.0001, Relator Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 8/10/2025; Acórdão 2036141, 0731123-63.2024.8.07.0001, Relator Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 21/8/2025; Acórdão 2022383, 0735000-50.2020.8.07.0001, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 17/07/2025; Acórdão 1952651, 0716151-98.2023.8.07.0009, Relator Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 5/12/2024; Acórdão 1952767, 0704134-67.2022.8.07.0008, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 5/12/2024; Acórdão 1870229, 00051802720208070001, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, Relator Designado Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em: 29/5/2024; Acórdão 1856205, 00056063920208070001, Relator Josapha Francisco Dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/5/2024; Acórdão 1827302, 07151682620238070001, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 7/3/2024; Acórdão 1786078, 07335365420218070001, Relatora Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, julgado em 16/11/2023; Acórdão 1766112, 07382453520218070001, Relator Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 28/9/2023; Acórdão 1665652, 07029344020228070003, Relator Asiel Henrique De Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 14/2/2023.